Tribunal: TJMT
Processo: 1024051-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024051-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MARTINS LARA & LARA LTDA - CNPJ: 67.283.853/0001-59 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA EM PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade em sede de execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o crédito tributário está prescrito em virtude do prazo quinquenal previsto no artigo 174 do CTN; e (
ii
) saber se a Certidão de Dívida Ativa é nula devido à inscrição da multa acessória como tributo, comprometendo a validade do título executivo.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a cobrança do crédito tributário, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, foi interrompido com a adesão da parte executada a parcelamento do débito, reiniciando-se o prazo a partir do inadimplemento das parcelas, de modo que não houve o decurso do quinquídio legal.

4. Nos termos do artigo 113, § 3o, do Código Tributário Nacional, o descumprimento de obrigação acessória converte a penalidade aplicada em obrigação principal, inexistindo nulidade na inclusão da multa como valor originário do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. A adesão a parcelamento de débito tributário interrompe o prazo prescricional para a execução fiscal, reiniciando-se a contagem a partir do inadimplemento das parcelas. 2. A penalidade decorrente do descumprimento de obrigação acessória converte-se em obrigação principal, sendo válida a inscrição da multa consolidada na Certidão de Dívida Ativa como tributo”.

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 113, § 3o c/c art. 174; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 8o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgInt
no REsp n. 2.122.278/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19.8.2024; STJ, Súmula n. 392; STJ, REsp 1583022/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 5.4.2016; TJMT, N.U 1006078-30.2022.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.8.2024; TJMT, N.U. 101016085.2017.8.11.0003, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.11.2021.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MARTINS LARA & LARA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 1032578-92.2020.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada, para
“determinar a retificação do enquadramento legal da CDA, bem como para determinar a aplicação da taxa SELIC na CDA objeto desta ação, e tendo em vista a apresentação da CDA atualizada, proceda-se a retificação do valor da causa”
.

Preliminarmente, a parte agravante alega que o crédito tributário executado
se encontra
fulminado pela prescrição, pois o prazo quinquenal para a propositura da ação executiva teria se iniciado em 21.11.2014, data subsequente ao vencimento da autuação, e expirado em 21.11.2019,
tendo
a execução fiscal
sido
ajuizada apenas em 22.7.2020, fora do prazo legal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

No mérito, sustenta a nulidade da certidão de dívida ativa (CDA), afirmando que houve erro substancial na capitulação da infração, uma vez que a multa acessória foi indevidamente registrada como tributo (ICMS), violando assim os requisitos legais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/1980.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 245820685, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO – QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO – DA PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Preliminarmente, a parte agravante sustenta que o
direito de cobrar o
crédito objeto da execução encontra-se prescrito, alegando que o termo de apreensão e depósito (TAD) n. 1118106-7, que deu origem ao crédito, foi lavrado em 21.10.2014, sendo que a execução fiscal foi proposta apenas em 22.7.2020, ou seja, após o transcurso do prazo quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Pois bem.

Sobre o assunto, é cediço que o prazo prescricional para a cobrança de créditos tributários começa a fluir a partir da constituição definitiva do crédito, nos termos do artigo 174, do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
no 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
”
[
g.n
].

No caso dos autos, essa constituição se deu com a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito em
21.10.2014
(Id. 147991901 – autos de origem), data em que o contribuinte foi formalmente notificado, constituindo-se o crédito de maneira definitiva a partir desse momento.

O prazo prescricional, conforme estipulado pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, é de 5 (cinco) anos, contados da data de constituição do crédito.

Nesse sentido, o prazo para que a Fazenda Pública ajuizasse a execução fiscal findaria em 21.10.2019.

Entretanto, da análise da certidão de dívida ativa anexada aos autos de origem (Id. 91465208), constata-se que houve a formalização d
e
acordo de parcelamento n. 10778191 em
11.7.2018
, com o compromisso de quitação do crédito em 19 (dezenove) parcelas mensais. A parte executada, no entanto, realizou apenas o pagamento da primeira parcela.

Assim, por se tratar de reconhecimento extrajudicial da dívida, a adesão ao parcelamento interrompeu o prazo prescricional, conforme o artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, reiniciando-se a contagem a partir do inadimplemento das parcelas, em
17.8.2018
, data da inscrição do débito em dívida ativa.

Nessa linha, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, como se vê:

“O requerimento de parcelamento de débito tributário é causa de interrupção do prazo de prescrição, tendo em vista caracterizar confissão extrajudicial do débito (art. 174, parágrafo único, IV, do CTN). Interrompido o prazo prescricional em razão da confissão do débito com pedido de inclusão no parcelamento, por força da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o prazo prescricional volta a fluir a partir da data do inadimplemento do parcelamento. Precedentes”.

(
AgInt
no REsp n. 2.122.278/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024.).

Portanto, considerando o inadimplemento ocorrido em
17.8.2018
e o ajuizamento da execução fiscal em
22.7.2020
, conclui-se que, à época de sua propositura, ainda não havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal referente aos débitos executados.

Pelo exposto,
rejeito a questão prejudicial.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MARTINS LARA & LARA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 1032578-92.2020.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada, para
“determinar a retificação do enquadramento legal da CDA, bem como para determinar a aplicação da taxa SELIC na CDA objeto desta ação, e tendo em vista a apresentação da CDA atualizada, proceda-se a retificação do valor da causa”
.

A parte agravante sustenta a nulidade da certidão de dívida ativa (CDA), afirmando que houve erro substancial na capitulação da infração, uma vez que a multa acessória foi indevidamente registrada como tributo (ICMS), violando assim os requisitos legais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/1980.

Pois bem.

A questão central a ser enfrentada diz respeito à validade da Certidão de Dívida Ativa, à luz da alegação de que o valor inscrito na CDA é decorrente de multa aplicada no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) e que foi equivocadamente registrad
a
como tributo, sendo assim, erro que compromete
ria
a validade do título executivo.

Sobre o assunto, é cedi
ç
o que, quando há o descumprimento de uma obrigação acessória, como no presente caso, a penalidade imposta em razão dessa infração tributária assume o caráter de obrigação principal, como disposto no artigo 113, §3o, do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

(...)

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária”.

Conforme
o artigo mencionado, o descumprimento de uma obrigação acessória converte a penalidade aplicada em obrigação principal, conferindo-lhe
ess
a natureza.

Desse modo, a multa imposta à parte executada, decorrente da infração registrada no Termo de Apreensão e Depósito, foi corretamente convertida em obrigação principal, o que justifica sua inscrição em dívida ativa, consolidando-se no valor original do crédito.

A inclusão da multa na Certidão de Dívida Ativa de forma consolidada, sem destaque individual, está em plena conformidade com o artigo 113, § 3o, do Código Tributário Nacional, que não exige a separação dos componentes do crédito no momento de sua formalização.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. INFRAÇÃO A OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO LIVRO CONTÁBIL. MULTA. INDEPENDÊNCIA COM OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. 1. Não há a alegada violação do art. 535 do CPC, visto que a questão da exigibilidade da multa em face de descumprimento de obrigação acessória foi expressamente abordada pelo acórdão recorrido, firmando, contudo, entendimento de que, se a obrigação principal era indevida, a acessória também seria. 2. Na espécie, foi aplicada à empresa contribuinte multa em razão de descumprimento de obrigação acessória, qual seja, escrituração do Livro Diário no registro público competente, providência atendida tão somente quando se requereu à empresa contribuinte que apresentasse os livros contábeis para viabilizar a fiscalização por parte da autoridade tributária.
3. Nos termos do art. 113, §§ 2o e 3o, do CTN, a obrigação acessória prevista em "legislação tributária" vincula o contribuinte, bem como terceiro, no objetivo de obrigá-lo a fazer, não fazer ou tolerar que se faça, de modo que a não observância do dever legalmente imputado conduz à aplicação de penalidade pecuniária (multa), que se transmuta em obrigação principal. 4. A inobservância da obrigação acessória legitima a imposição de multa, o que transforma a obrigação acessória em principal quanto à penalidade aplicada
, cujo "sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto" (art. 122 do CTN). 5. A obrigação acessória possui caráter autônomo em relação à principal, pois mesmo não existindo obrigação principal a ser adimplida, pode haver obrigação acessória a ser cumprida, no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos. "O STJ possui o entendimento de que 'a obrigação acessória prevista no artigo 113, § 2o c/c 115, do CTN, constitui dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária' (
AgRg
no Ag 1.138.833/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
6.10.2009)" (
AgRg
no
AREsp
783.791/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015,
DJe
5/2/2016.). Recurso especial provido”.

(STJ - REsp: 1583022 RS 2016/0037130-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 05/04/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/04/2016).

[
g.n
].

E ainda,
no mesmo sentido
a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – (...) – TAD QUE REGISTRA NOTA FISCAL INIDÔNEA – CUMPRIMENTO DO ARTIGO 397 DO RICMS/MT – DEMONSTRAÇÃO CABAL DA DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA – AUSÊNCIA DE OPERAÇÃO MERCANTIL – INEXIGÊNCIA DO ICMS – MANUTENÇÃO DA MULTA –
OBRIGAÇÃO QUE SE CONVERTE A PRINCIPAL – ARTIGO 113, § 3o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
– (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – As Certidões de Dívida Ativa, por força dos artigos 204 do Código Tributário Nacional, e 3o da Lei de Execução Fiscal, possuem presunção de certeza e liquidez, a fazer com que seu conteúdo, portanto, seja presumido como verdadeiro, a demandar, por consequência, que o contribuinte ilida suas informações por meio de prova documental. (...)

5 – O artigo 113, § 3o, do Código Tributário Nacional dispõe que, no tocante à penalidade pecuniária, a obrigação acessória se converte a principal, logo, ainda que verificado a não exigência do tributo, deve-se manter a cobrança de eventual multa
(...)”.

(TJ-MT 10101608520178110003 MT, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2022).

[
g.n
].

Nesse contexto, a alegação da parte agravante de que a multa deveria ser destacada de forma isolada como penalidade acessória
,
não encontra respaldo na legislação aplicável, uma vez que a conversão da obrigação acessória em principal dispensa essa distinção.

Assim, a nulidade arguida não se sustenta, pois o título executivo atende a todos os requisitos legais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional, sendo plenamente regular a inscrição do valor devido,
nos termos d
a legislação vigente.

Nesse sentido, conforme dispõe a Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça: “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

“
A substituição da CDA para correção de erros formais ou materiais, sem alteração do sujeito passivo, é admitida até decisão de primeiro grau, no âmbito da exceção de
pré
-executividade ou dos embargos do devedor
. Não se admite, contudo, a substituição da CDA após a interposição de recurso, conforme preceitua o art. 2o, § 8o, da Lei 6.830/80.” (TJ-MT – N.U 1001617-25.2021.8.11.0045, Rel. Des. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24.6.2024,
p
ublicado
no DJE 2.7.2024).
[
g.n
]

Dessa forma, não há erro material a ser corrigido na Certidão de Dívida Ativa, pois a aplicação da legislação foi correta, conforme o artigo 113, § 3o, do Código Tributário Nacional, que converte a obrigação acessória em principal.

Mesmo que houvesse algum erro formal ou material na descrição da natureza do crédito, tal equívoco seria passível de retificação, desde que preservados o valor e o sujeito passivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – EXISTÊNCIA DE ERRO MERAMENTE FORMAL – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA ANTES DA SENTENÇA – SÚMULA N. 392 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE NOVOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ART. 2o, § 8o, DA LEI N. 6.830/1980 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
É possível substituir a certidão de dívida ativa antes da sentença nos embargos à execução fiscal, para correção de erro meramente formal, nos termos do art. 2o, § 8o, da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça.

2. É assegurada ao devedor a devolução do prazo para oposição de novos embargos à execução fiscal, com fundamento no art. 2o, § 8o, da Lei n. 6.830/1980, de modo a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso provido em parte”.

(TJMT – N.U 1006078-30.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024,
publicado
no DJE 19/08/2024).

[
g.n
].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por MARTINS LARA & LARA LTDA e, por conseguinte, mantenho
inalterada
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024